Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. RECONVENÇÃO. INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. LOTE ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PELA MULHER. MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL E SEMOVENTES. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como na união estável em que se aplica a regra do artigo 1.725 do Código Civil, apenas se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento/relação marital, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, com exceção dos bens relacionados no artigo 1.659 do mesmo Diploma.
2. Demonstrado nos autos que a aquisição do lote de imóvel deu-se, exclusivamente, por uma das partes antes do início da união estável, cabível a partilha apenas das benfeitorias realizadas durante a convivência marital e o casamento.
3. O ônus da prova incumbe ao autor/reconvinte quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme a regra expressa no artigo 373 do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente comprovação de que os bens elencados em reconvenção (direitos de posse sobre imóvel e semoventes lá criados) são de propriedade do casal e foram adquiridos durante o casamento, ou mesmo durante a união estável anteriormente havida, não há que se falar na partilha pretendida.
4. Apelação conhecida e não provida.